Tribunal: TJES
Processo: 5007308-82.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007308-82.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA DE SOUZA PEREIRA e outros (2)
RECORRIDO: BANCO C6 S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5007308-82.2025.8.08.0048

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SERRA/ES

RECORRENTES:
JESSICA DE SOUZA PEREIRA, BANCO C6 S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RECORRIDOS:
BANCO C6 S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e JESSICA DE SOUZA PEREIRA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DA PARTE RÉ: ALEGA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. PROVA ROBUSTA DE CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL E PROVA DE VIDA. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED) DO VALOR DO EMPRÉSTIMO PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA (ART. 373, I, DO CPC). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO. CONTRATO VÁLIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DA PARTE AUTORA: PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
JESSICA DE SOUZA PEREIRA
(Autora) e
BANCO C6 S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
(Réus) contra a sentença (ID 16185782) que, embora tenha reconhecido a validade do contrato, afastou a fraude, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito do empréstimo consignado (nº 010118191841), condenar os Réus à restituição simples dos valores descontados e indeferir o dano moral.

Os Réus, em seu Recurso (ID 16186038), sustentam a regularidade da contratação, comprovada pela biometria facial, prova de vida e crédito efetuado na conta da Recorrida.

A Autora, em seu Recurso (ID 16185783), requer a reforma da sentença para que a restituição seja realizada em dobro e para que seja concedida a indenização por danos morais.

É o breve relato.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

Os recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual
DELES CONHEÇO
.

2. DO MÉRITO

2.1. Do Recurso Inominado dos Réus (BANCO C6 S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A.)

Os Recorrentes buscam a reforma da sentença para reconhecer a validade do contrato e julgar improcedentes os pedidos da parte Autora.

O cerne da controvérsia reside na comprovação da existência e validade do contrato de empréstimo consignado nº 010118191841.

Em que pese a alegação de fraude e desconhecimento da contratação pela Autora, a documentação apresentada pelos Réus comprova a formalização por meios digitais que buscam garantir a identidade do contratante e a
manifestação de vontade
. A contratação se deu por meio de
biometria facial e prova de vida
, elementos que visam garantir que a transação foi realizada pela própria titular.
Ademais, não há, no ordenamento, óbice ou presunção de invalidade para que contratos bancários sejam firmados em local diverso do domicílio do cliente, desde que comprovada a identidade e a vontade de contratar.

O ponto crucial, e favorável à tese dos Réus, é a comprovação do
crédito do valor do empréstimo
(R$ 860,12$) na conta de titularidade da Autora. O Réu juntou aos autos a
Transferência Eletrônica Disponível (TED)
, datada de
18/01/2023
, no valor de R$ 860,12 (oitocentos e sessenta reais e doze centavos), cujo beneficiário é
JESSICA DE SOUZA PEREIRA
e cuja finalidade é a
LIBERAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
.

Diante da juntada da TED, inverte-se o ônus da prova, cabendo à Autora comprovar o
não recebimento
ou a
não utilização
do crédito. Ocorre que a Autora
limitou-se a afirmar que a TED teria sido para uma conta diversa da que recebe seu benefício e que caberia ao Banco o ônus da prova, quando deveria ter trazido aos autos extrato da sua conta junto ao Banco Sicoob, ou ter ao menos alegado não ter conta na referia Instituição Financeira, o que não fez.

O mútuo bancário se perfaz com a tradição, ou seja, a entrega do valor, nos termos do art. 586 do Código Civil. Havendo a prova do crédito em conta de titularidade da Autora e a ausência de sua comprovação em sentido contrário (extrato bancário do período) ou devolução do valor principal, presume-se que a contratação foi regular e que houve o
proveito econômico
por parte da consumidora, atraindo a convalidação do contrato, conforme disposto no art. 175 do Código Civil.

Portanto, demonstrada a regularidade da contratação, a sentença merece reforma para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

VOTO,
no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelos
Réus
para
reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes
os pedidos formulados na inicial
.

2.2. Do Recurso Inominado da Autora (JESSICA DE SOUZA PEREIRA)

Tendo em vista o provimento do Recurso Inominado dos Réus e o reconhecimento da validade do contrato, o Recurso interposto pela Autora (que buscava a restituição em dobro e a indenização por danos morais) resta
prejudicado
, uma vez que os descontos passam a configurar
exercício regular de direito
por parte da instituição financeira.

VOTO, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto pela Autora.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, o voto é no sentido de
CONHECER
de ambos os Recursos Inominados,
DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por BANCO C6 S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A. para
reformar a sentença
e
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
, e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por
JESSICA DE SOUZA PEREIRA.

Deixo de condenar a parte Autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em virtude do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95 e por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)